Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715148-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: CRISTIANE ALBUQUERQUE DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES